Tribunal: TJDFT
Processo: 0707756-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. OBJETO. ALCANCE DA GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - GMOV. VANTAGEM REMUNERATÓRIA RESERVADA AOS INTEGRANTES DA CARREIRA ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. PAGAMENTO A SERVIDORES RESIDENTES FORA DO DISTRITO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 3o DA LEI DISTRITAL N. 318/1992. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DA VANTAGEM REMUNERATÓRIA A SERVIDOR RESIDENTE EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO (CIRCULAR No 03/2012). SUSPENSÃO DA VANTAGEM AO SERVIDOR QUE SE ENQUADRA NESSA SITUAÇÃO. LEGITIMIDADE. TRATAMENTO DIFERENCIADO A SERVIDORES. INOCORRÊNCIA. SERVIDORES EM SITUAÇÕES DESSEMELHANTES. LOCAL DE RESIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO. TESE FIRMADA. CASO CONCRETO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS PELA PARTE SUSCITANTE DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO. ACÓRDÃO QUE RESOLVEU O INCIDENTE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. INOVAÇÃO DA CAUSA POSTA EM JUÍZO. BALIZAMENTO OBJETIVO DA LIDE. INVIABILIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE NOVA SUSTENTAÇÃO ORAL. DESCABIMENTO. JULGAMENTO JÁ INICIADO. OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO NA TRIBUNA OPORTUNIZADA E CONCRETIZADA. REITERAÇÃO. INVIABILIDADE. INDEFERIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO RECORRIDA. PRECLUSÃO. ARGUMENTAÇÃO INVOCADA. TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS. ENFRENTAMENTO PARTICULARIZADO E INTEGRAL. PRONUNCIAMENTO SOBRE DISPOSITIVOS ESTRANHOS OU INAPTOS A INFLUIR NO RESULTADO. DESNECESSIDADE. RESOLUÇÃO. ADEQUAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. VIA INADEQUADA. EFICÁCIA DO JULGADO. PEDIDO DE MODULAÇÃO (CPC. ART. 927, §3o). INVIABILIDADE. SITUAÇÃO CONCRETA. RISCO À SEGURANÇA JURÍDICA INEXISTENTE. MATÉRIA VERSADA. GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS. QUESTÃO AFETA A PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS. REJEIÇÃO.
1. A insurgência trazida em sede recursal, mas cujas teses erigidas, em descompasso com o decidido, não encontram paralelo naquilo que fora apreciado pelo Juízo a quo, não se cuidando de matéria superveniente ao provimento sentencial ou questão que possa ser conhecida em qualquer grau de jurisdição, deve ser infirmada, por qualificar inovação processual, sob pena de malferirem-se as normas de direito instrumental, as quais, por sua vez, destinam-se ao adequado equacionamento da lide volvida ao Poder Judiciário, resultando disso que seu enfrentamento, a par de encerrar nítida violação do duplo grau de jurisdição, mediante a supressão da instância originária, deixa de observar o princípio do devido processo legal.
2. A apreensão de que parte da pretensão e dos fundamentos submetidos a exame, via de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, e a reexame, em ambiente recursal, não foram alinhados na petição inicial nem, portanto, objeto de impugnação em sede de contraditório, não integrando o objeto da causa posta em juízo, deixando de comportar-se nas balizas da ação demarcadas pelo pedido e causa de pedir e pelas teses autorais, e que, ademais, ao aviar seu inconformismo em face do originalmente decidido, a parte recorrente pautara sua insatisfação e alinhara argumentos com arrimo parcial nessas questões, o julgado colegiado, modulado pelas balizas que lhe foram impostas, não pode ser considerado omissos, uma vez que a argumentação destoara da exata dimensão do que poderia ser devolvido a exame, incorrendo, por conseguinte, em inovação processual ao postular prestação não compreendida no pedido originalmente formulado.
3. Não integrando a pretensão devolvida a reexame pelo apelo o objeto da lide e em desacordo com a argumentação alinhada pela parte recorrente, afastando-se das balizas da ação demarcadas pelo pedido, pela causa de pedir e pelas teses defensivas, ainda que considerada a decadência administrativa como questão de ordem pública, a insurgência, deixando de observar os parâmetros que lhe foram impostos no curso do itinerário procedimental, incorre em inovação recursal, não podendo, destarte, reputar-se por omisso o julgado que não a enfrentara, sob pena de malferirem-se comezinhas normas de direito instrumental, as quais, por sua vez, destinam-se ao adequado equacionamento da causa posta em juízo segundo os contornos delimitados inicialmente e segundo o resguardado pelo contraditório e pela ampla defesa.
4. Iniciado o julgamento, com a manifestação dos patronos inscritos para sustentação oral, e, na sequência, prolação dos votos pelo relator e por outros desembargadores, inclusive voto divergente, tendo sido a ultimação do julgamento paralisada em razão de pedido de vista, estando, portanto, em vias de ser concluído, sobeja inexorável já ter sido ultrapassada há muito a fase destinada às partes para que exercitem seu direito de promover sustentação oral, cuja reiteração, em não se tratando de extensão ou mudança de quórum, é descabida, determinando a rejeição da pretensão formulada pelo patrono visando reprisar sua manifestação oral.
5. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão – in casu, a que indeferira o requerimento para reiteração de ato de sustentação oral –, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado e em momento oportuno para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada.
6. Elucidada a lide pelo órgão judicante mediante enquadramento da controvérsia e dos fatos aos dispositivos legais que lhes confere regulação, carece de lastro material pretensão direcionada a que o Juízo enfrente à exaustação toda e qualquer tese suscitada ou dispositivo legal aventado, pois o que deve sobressair é a efetiva resolução das questões submetidas a julgamento, ainda que a parte discorde dos fundamentos em relação aos quais a decisão colegiada se estribara, não se obstaculizando, com isso, o eventual acesso às instâncias superiores, em caso de eventual irresignação com o que restara decidido.
7. A decisão judicial que promove a integral resolução da lide, compondo o conflito de interesses submetido à sua apreciação, à luz dos fatos e fundamentos jurídicos necessários à aplicação do ordenamento jurídico, não incorre em nulidade, por ausência de fundamentação (NCPC, art. 489, §1o, inc. IV), pois ao julgador é despiciendo que enfrente pontual e particularizadamente toda e qualquer tese invocada ou dispositivo legal indicado, mormente se inaptos a influir na conclusão que adotara, entendimento esse, ademais, já pacificado pela egrégia Corte Superior de Justiça (STJ, 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016 - Info 585)
8. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
9. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
10. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
11. A circunstância de não se conformar com a tese firmada pelo acórdão embargado em observância aos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
12. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
13. A possibilidade de modulação temporal da eficácia da tese jurídica firmada no ambiente de precedente qualificado (CPC, art. 927, §3o), enquanto medida excepcional, somente pode ser operada defronte situações específicas e que irradiam repercussão social considerável, podendo macular a segurança jurídica, e, assim, mediante invocação da licença legal, de forma a ser preservada a segurança jurídica e o princípio da confiança legítima da sociedade, donde, não divisada a hipótese excepcional, porquanto a questão versada nos autos diz respeito à afirmação da ilegitimidade do pagamento de determinada verba remuneratória a servidores públicos, não deve a eficácia ser modulada temporalmente, inclusive porque medida excepcional, sob pena de perpetuar-se situação inexoravelmente ilegítima.
14. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.